Tribunal: STF
Processo: ARE 1273488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 5):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SOROCABA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. Redutor previsto no art. 40, § § 5º da CF. Admissibilidade. Autora que laborou em função exclusiva de magistério. A Carta Magna não faz distinção entre aposentadoria integral ou proporcional para a aplicação da regra de redução, exigindo apenas que o tempo de serviço seja, exclusivamente, no exercício do cargo de docente. Jurisprudência sedimentada pelo STF. Procedência da demanda. Juros e correção monetária de acordo com o entendimento do STF no RE 870947/SE-RG (Tema 810). Sentença reformada. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 5º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o citado art. 40, § 1°, III, "a" da Constituição Federal trata única e exclusivamente da aposentadoria voluntária integral dos servidores públicos e a aposentadoria proporcional prevista na letra "b" do inciso III do §1° do artigo 40 foi expressamente excluída da redução de 5 anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição do §5° do artigo 40 da nossa Carta Magna.” (eDOC 12, p. 20):
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF. (eDOC 13, p. 10)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, pp. 6-10):
    “(...)
    Trata-se de pedido de revisão de aposentadoria, com a conversão em aposentadoria especial, aplicando o redutor de 05 (cinco) anos previsto no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. Depreende-se dos autos que a autora, servidora pública do Município de Sorocaba, foi admitida em 01.03.2002 para exercer a função de Professor de Educação Básica I, em caráter efetivo (fls. 09/13) e aposentouse por idade em 01.10.2015, com proventos mensais calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição, porém sem o redutor previsto para os servidores que exerceram exclusivamente a função de magistério (fls. 75). A controvérsia reside na base de cálculo dos proventos, isto é, se a proporcionalidade deve levar em conta 30 (trinta) anos de contribuição (regra geral) ou 25 (vinte e cinco) anos (regra especial ao professor que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio). A Constituição Federal, ao tratar da aposentadoria voluntária dos servidores públicos, assim dispõe: (...).
    E especificamente para os professores que comprovem o tempo de efetivo exercício nas funções docentes, a Constituição Federal, no § 5º do mesmo artigo, assegura ainda uma redução de cinco anos no tempo de contribuição para aqueles professores que se aposentarem com fundamento no artigo 40, § 1º, III, “a” da Constituição Federal: (...)
    Extrai-se dos dispositivos transcritos que os requisitos de idade e de tempo de contribuição dispostos no artigo 40, § 1º, III, “a” serão reduzidos em 05 (cinco) cinco anos para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ressalte-se que, não obstante o referido § 5º do artigo 40 da Carta Magna se refira apenas à alínea “a” do § 1º, inciso III, do artigo 40 da Constituição Federal (aposentadoria com proventos integrais), a jurisprudência tem interpretado que a redução também abrange as hipóteses de aposentadorias concedidas com base na alínea “b” do mesmo dispositivo (aposentadoria com proventos proporcionais), por uma questão de isonomia. Nesse sentido a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal: (...).
    Portanto, a Constituição não faz distinção entre aposentadoria integral ou proporcional para a aplicação da regra de redução, exigindo apenas que o referido tempo de serviço seja, exclusivamente, no exercício de função de Magistério, de modo que a regra deve ser aplicada independentemente da opção pela aposentadoria com proventos integrais ou proporcionais.
    (...)
      Por conseguinte, diante do comando constitucional que garante condição temporal especial aos docentes, a autora faz jus ao cálculo dos seus proventos com o critério de proporcionalidade com base no divisor 25 (vinte e cinco) avos e não 30 (trinta) avos como realizado pelo Município, na medida em que exerceu exclusivamente as funções de magistério. 
    (...).”
    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 917.666-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente